Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática de dois crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP). Sustenta a ocorrência de erro de tipo, bem como consentimento da vítima e pugna pela fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a existência de erro de tipo e consciência da idade da vítima (12 anos) à época dos fatos; (ii) se o conhecimento se deu quando da prática de ambos os atos sexuais; (iii) avaliar a possibilidade de ser fixado regime inicial mais brando para início do cumprimento da pena..
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foi demonstrado nos autos, pelo depoimento da vítima e pelas conversas via aplicativo de mensagens que o réu tinha conhecimento da tenra idade da vítima, tendo inclusive afirmado preferir “novinhas”, de modo que se afasta a ocorrência de erro de tipo em ambos os atos sexuais.
4. Fixada a pena acima de oito anos de reclusão, inviável a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.